Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 OU 33, § 3o DA LAD. INVIABILIDADE. TRÁFICO. TIPO MISTO OU DE CONTEÚDO VARIADO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚM. 231 DO STJ.
I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II - O STJ manifestou entendimento de que “Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso [...] (AgRg no REsp n. 2.113.496/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)
III - Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para aquele de posse para uso próprio ou compartilhado (art. 28 ou art. 33, § 3o, da LAD), quando devidamente comprovado pela confissão extrajudicial parcial, declarações dos policiais, quantidade da droga apreendida e circunstâncias da prisão em flagrante, que o réu adquiriu e transportou drogas, com objetivo de difusão ilícita.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.